Tribunal: TJSP
Processo: 0010622-53.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELA LEITURA. CONCESSÃO. RECURSO DO MP.

Pretendida cassação da r. decisão para que seja afastada a remição pela leitura de obras literárias, por falta de previsão legal.

Mérito. Existência de critério legal para remição (art. 126, "caput" e §1o, da LEP) que, "per si", não impede o enquadramento de outras atividades como "estudo". Diretriz

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELA LEITURA. CONCESSÃO. RECURSO DO MP.

Pretendida cassação da r. decisão para que seja afastada a remição pela leitura de obras literárias, por falta de previsão legal.

Mérito. Existência de critério legal para remição (art. 126, "caput" e §1o, da LEP) que, "per si", não impede o enquadramento de outras atividades como "estudo". Diretriz de ampliação das espécies de "estudo" passíveis de ensejar a declaração de remição sagrada na esfera nacional por meio da Recomendação 391/2021, CNJ, c/c Portaria Conjunta no 276/2012, editada pela Corregedoria Geral da Justiça Federal e o Departamento Penitenciário Nacional. Leitura de obra literária com apresentação de resenha, observados os requisitos mínimos, que não pode/deve ser considerada como mera atividade recreativa. Inúmeros benefícios na leitura como "estudo", mormente para elaboração de crítica, diante da efetiva possibilidade de se extrair, das obras, pensamentos morais e culturais, bem como valores sociais. ADIN 2182765-41.2019.8.26.0000. Procedência para então reconhecer a mera inconstitucionalidade formal da Lei Estadual no 16.648/2018 por usurpação da competência da União em matéria de Direito Penitenciário. Inviabilidade. Inexistência de ofensa ao princípio da isonomia. Precedentes. Remição de 04 dias, declarada na proporção de quatro dias da pena por cada obra lida, nos termos da Recomendação no 391/2021 do CNJ. Mantido o benefício deferido no piso.

Negado provimento.